Tribunal: TCU
Processo: 042.961/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possível irregularidade em pregão cujo objeto é a prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos portos da CDRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências no Pregão Eletrônico 11/2021, promovido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cujo objeto é a " prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 146, 235 e 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 revogar a cautelar ratificada por meio do Acórdão 2903/2021-TCU-Plenário ; 9.2 considerar procedente a representação; 9.3 determinar à Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) que se abstenha de prorrogar o Contrato 34/2021, celebrado com a Delfos Assessoria e Serviços Ltda.; 9.4 dar ciência à CDRJ que: 9.4.1 não conceder a manifestação prévia do licitante no caso de possível desclassificação fere o art. 5o, LV, da Constituição Federal; 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999; 9.5 notificar a CDRJ, a representante e a empresa Delfos Assessoria e Serviços Ltda. a respeito do presente acórdão.